Tribunal: STF
Processo: AI 466800
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário: quando gera preclusão a decisão que o provê.
1.
A decisão que provê o agravo de instrumento interposto da sua
denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2. A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se
não recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade
processual do próprio agravo de instrumento que provê.